Tribunal: TCU
Processo: 000.669/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Representação acerca de pregão para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sustentação de infraestrutura do ambiente tecnológico do Dnit.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 427/2024 sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.